Tribunal: TJMT
Processo: 0028881-90.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028881-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA ANDREZA MONTEIRO - CPF: 104.493.701-78 (APELADO), JOSILDA ALBA PINHEIRO VIEGAS - CPF: 084.770.274-04 (APELADO), MARIA DO CARMO PEREIRA - CPF: 469.197.401-68 (APELADO), MARIA DE LOURDES GODOY - CPF: 411.198.861-04 (APELADO), MARILDES SANTANA DA COSTA - CPF: 030.400.381-68 (APELADO), MARILETA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 100.243.874-87 (APELADO), MARIA QUEIROZ DE SANTANA - CPF: 181.271.501-34 (APELADO), MARINES MORAES LEOBAS - CPF: 160.284.141-15 (APELADO), MARIA JOSE BORGES FILHA - CPF: 255.173.411-87 (APELADO), NEUSA YOSHIKO KAWAHARA - CPF: 314.733.261-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO – DETERMINADO O REJULGAMENTO -
SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS -

INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Necessidade de adequação do julgamento ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

2.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por servidores públicos, com fito a incorporar à remuneração e/ou proventos o percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados, acrescidos dos seus consectários.

Em sentença, em fase de conhecimento, proferida sob a égide do CPC/1973, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (id. 107092995 - Pág. 28).

Compulsando os autos, observa-se que o presente recurso de apelação e a remessa necessária foram submetidos a julgamento colegiado por esta egrégia câmara, cujo acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. URV. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFSASAGEM SALARIAL. APURAÇÃO DO PERCENTUAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados à unanimidade.

Contra
o decisum,
o ora apelante ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Especial arguindo que
“o agravo merecia ser conhecido e o recurso especial julgado e provido, porquanto, no presente caso, não se aplicaria a súmula 83, STJ, porquanto o acórdão recorrido não está de acordo com o entendimento da Corte Superior”
.

Contrarrazões pelo não seguimento do recurso ou, de forma alternativa, seu desprovimento – id. 107096952, pgs. 8 a 21).

Em decisão, a então i. vice-presidente deste e. Tribunal de Justiça, Desa. Marilsen Andrade Addario negou seguimento ao recurso.

Da decisão foi manejado agravo interno ao Superior Tribunal de Justiça, e, este último, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, proveu o recurso especial nos seguintes termos:

“
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório".

Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 1.302.854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014).

Assim, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014). (AREsp 1196439/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

Além disso, entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do
an debeatur
seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13/06/2012.
Na hipótese, nem aferido o
an debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo interno, para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, determinando que os autos retornem à origem para rejulgamento nos termos da fundamentação”.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 107881486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Conheço
da remessa necessária, julgada em conjunto com o recurso voluntário.

Como se disse, o ora apelante ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Especial arguindo que
“o agravo merecia ser conhecido e o recurso especial julgado e provido, porquanto, no presente caso, não se aplicaria a súmula 83, STJ, porquanto o acórdão recorrido não está de acordo com o entendimento da Corte Superior”
.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, proveu o recurso especial, cujos trechos destaca-se:

“
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório".

Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 1.302.854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014).

Assim, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014). (AREsp 1196439/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

(...)

Na hipótese, nem aferido o
an debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo interno, para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, determinando que os autos retornem à origem para rejulgamento nos termos da fundamentação”.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu, de fato, o direito ao percentual de 11,98% em decorrência do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, todavia, estabeleceu que o termo final desagua com a reestruturação da carreira:

1)

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre
,
verbi gratia
, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O
leading case
decorreu da interposição de recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte em ação de servidora pública integrante do Executivo, no qual acórdão proferido por Tribunal daquele Estado estabeleceu, entre outros, que “
não há direito à compensação do percentual devido com aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão
”.

A par disso, transcrevo trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Luiz Fux, que acolheu, em parte, a tese recursal no tocante aos aumentos posteriores à conversão. Acrescenta, ainda, as particularidades decorrentes da carreira do Executivo:

(...)

o tema subjacente a estes autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos 11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real para a URV.

(...)

Aduza-se, a título de
obiter dictum
, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. Os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês.
No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte
[1]
,
verbis
:

(...)

Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União. Com a entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.

(...)

A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o

pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.

Ex positis
,
voto
no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, porquanto inconstitucional a lei potiguar de nº 6.612/94 e descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração
, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarar
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte
.” (grifei)

A propósito, durante o debate em Plenário, após pedido de aparte pela Procuradoria do Estado, esclarecendo que o termo “compensação” teria sido mal utilizado, o Ministro Luis Roberto Barroso assim interveio:

“O voto do eminente Relator expressamente registra, com acerto, que,
havendo reestruturação na carreira, há compensação
. E anota também – pelo que entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa,
que mero reajuste não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira
.”

O que foi, de forma categórica, ratificado pelo Relator.

Importa pontuar que, inicialmente, o voto do relator era para negar provimento ao recurso, entretanto, no amadurecimento do debate e divergências abertas se concluiu por prover, parcialmente, a fim de clarear e adequar no dispositivo o item 5 da ementa e as consequências da reestruturação.

Nesse ponto, destaco o sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio:

“É que o Tribunal de Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação.
Tem-se recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação
, ou seja,
a nova realidade remuneratória, como também os reajustes
. O relator, então, concordou em prover, para não se dar a compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do cruzeiro real em URV. Está bem explicitado”

Não se desconhece que a questão durante os anos trouxe muitos debates, entretanto, vem evoluindo e convergindo em especial pelo impacto gerado pelas leis de reestruturação das carreiras.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, um deles, oriundo do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019)

Neste egrégio Tribunal de Justiça houve recente revisão de posicionamento acerca do instituto da prescrição - trato sucessivo
versus
fundo de direito, o qual sagrou pelo último, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1009067-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2.

Recurso desprovido e Remessa Ratificada.

(N.U 0003388-28.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Ou seja, restam duas conclusões. Uma, a reestruturação da carreira impacta e absorve o direito por prejuízos decorrentes da errônea conversão da moeda em URV; duas, deve ser tido como termo
a quo
a data da reestruturação para contagem do prazo prescricional quinquenal.

Partindo dessa premissa, no Estado de Mato Grosso foi editada a Lei n. 6.528/1994, que tratou do realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências, segundo ementa da norma. Aliás, sendo relevante a insubsistência do que se pleiteia, merece destaque a mensagem do projeto que a originou:

“MENSAGEM Nº 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "
Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências
".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)”

Deste modo, o objetivo recursal se sustenta, porquanto a situação concreta está em perfeita harmonia com a jurisprudência.

Por essas razões, em reexame necessário, retifico a sentença nos termos acima delineados.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
e o faço para reconhecer a ocorrência da prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (i) e, em reexame necessário, retifico a sentença (ii). Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
RE 523793 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG 30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS; AI 394077 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022